Tribunal: STJ
Processo: 0485033-93.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 970279 - GO(2024/0485033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: HERBERT TELLES BRITO - GO049385
MARCELO FERREIRA BRITO - GO040545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
ORIGINÁRIO
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO
ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9a04e107-9a77-460f-8f0c-874094e4e4ce

AgRg no HABEAS CORPUS No 970279 - GO (2024/0485033-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: HERBERT TELLES BRITO - GO049385
MARCELO FERREIRA BRITO - GO040545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.
ORIGINÁRIO
CORPUS
WRIT
NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. TESE RECHAÇADA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO
APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago a julgamento desta Sexta Turma o agravo regimental interposto contra a
decisão de minha lavra, na qual julguei prejudicado o
impetrado em favor
habeas corpus
de Marcos Vinicius Dutra Araujo. Eis a ementa do
de fl. 428:
decisum
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NEGATIVA
DO
RECURSO
EM
LIBERDADE.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO QUE SE
VOLTA CONTRA
ORIGINÁRIO (HC N. 5986608-66.2024.8.09.0051).
WRIT
SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM
DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL. PARCIAL PROVIMENTO
PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPÓREA E PECUNIÁRIA. NOVO
TÍTULO
JUDICIAL.
ALTERAÇÃO
DO
CENÁRIO
FÁTICO-PROCESSUAL.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA IMPETRAÇÃO. PERDA DO OBJETO.
prejudicado.
Writ
Documento eletrônico VDA53767589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:27
Código de Controle do Documento: c2f8b858-9293-47c4-8892-b336632fb565

Nesta via, o agravante alega, em síntese, que: (i) a superveniência de acórdão
condenatório prejudica, em regra, a análise de habeas corpus anterior que discutia
questões processuais ou de prisão cautelar, mas não impede a discussão sobre a
incompetência absoluta do juízo
, a qual pode ser alegada a
em tribunais superiores
(fl. 440); e
qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão
(ii) não há que se falar em
novo título para apreciação do objeto desse HC, pois a corte de origem sequer infirmou a
(fl. 440).
argumentação
Requer a reversão da decisão para apreciação dos pleitos no HC nele versado
(fl. 441) ou a apreciação da matéria pelo Colegiado.
Intimado, o Ministério Público do Estado de Goiás opinou pelo não
conhecimento do agravo regimental e, caso admitido, seja desprovido (fls. 457/460 e 463
/466).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 468
/471).
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Como dito e agora redito, a superveniência do julgamento do recurso de
apelação, no qual foi examinada e rechaçada a tese de incompetência absoluta do
, visto que o ato aqui
juízo, enseja a perda de objeto da presente impetração
apontado como coator (HC n. 5986608-66.2024.8.09.0051 – fls. 30/36) fora substituído e,
portanto, eventuais insurgências a respeito da matéria se voltarão, agora, contra o
.
novo título judicial Aliás, o
originário nem sequer havia sido conhecido, tendo o
writ
Tribunal de origem entendido que tal questão deveria ser avaliada no recurso de
apelação que se encontrava em tramitação, o que, de fato, ocorreu.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:27
Código de Controle do Documento: c2f8b858-9293-47c4-8892-b336632fb565

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 970.279 / GO
Número Registro: 2024/0485033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53604145320238090006 59866086620248090051
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERBERT TELLES BRITO
ADVOGADOS : HERBERT TELLES BRITO - GO049385
MARCELO FERREIRA BRITO - GO040545
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
CORRÉU
: ZENAIDE PEREIRA DUTRA
CORRÉU
: SERGIO DE ANDRADE DE MELO
CORRÉU
: SAMUEL HENRIQUE SANTANA
CORRÉU
: RAFAEL NARCIZO VIEIRA
CORRÉU
: RAFAEL LUCAS SANTANA
CORRÉU
: PATRICIA DE SOUZA COSTA
CORRÉU
: MERCIA DUTRA MARQUES
CORRÉU
: MAURO COELHO
CORRÉU
: MARIA RAIMUNDA DA SILVA CARVALHO
CORRÉU
: MARCELO GONCALVES RODRIGUES FILHO
CORRÉU
: LUCAS VIEIRA DA COSTA
CORRÉU
: LETICIA BENITES DE GUSMAO
Documento eletrônico VDA54922412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:54
Código de Controle do Documento: c3159d89-adea-4c96-84f8-2fa5c7de68be

CORRÉU
: LEANDRO DE PAULA CARVALHO
CORRÉU
: KAROLINY DE CASTRO MOREIRA MARRA
CORRÉU
: JULIO CESAR FERREIRA
CORRÉU
: JONATHAN ROBERTO DA SILVA
CORRÉU
: JONATHAN ELIAS JACQUES COSTA
CORRÉU
: JOAO VITOR RAJADI DA SILVA LIMA
CORRÉU
: IVANA DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: IVANA DOS SANTOS SILVA SANTANA
CORRÉU
: ISABELA FERNANDA CAVALCANTE MELO
CORRÉU
: IARA GOMES DUTRA
CORRÉU
: GABRIEL TERTULINO LIRA
CORRÉU
: EDUARDO JOSE DA SILVA COELHO
CORRÉU
: EDUARDA CAROLINA BASILIO DE JESUS
CORRÉU
: CAROLINE BUENO DE SOUZA DULTRA
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA DUTRA
CORRÉU
: ANDERSON DE LIMA FERNANDES
CORRÉU
: ALINE NUNES ARAUJO SANTANA
CORRÉU
: ADRIAN SILVA DO RAMO HENRIQUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS VINICIUS DUTRA ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : HERBERT TELLES BRITO - GO049385
MARCELO FERREIRA BRITO - GO040545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA54922412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:54
Código de Controle do Documento: c3159d89-adea-4c96-84f8-2fa5c7de68be

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:54
Código de Controle do Documento: c3159d89-adea-4c96-84f8-2fa5c7de68be